Tribunal: TCU
Processo: 011.079/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Autos em que se analisa ato de pensão civil deferido em benefício da Sra. Maria Eliene de Queiroz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de pensão civil deferida pelo extinto Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia) em benefício da Sra. Maria Eliene de Queiroz, companheira do instituidor Gilberto Nobre Cavalcante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Maria Eliene de Queiroz, com negativa de registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos do processo 0805045-56.2019.4.05.8100, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para incidência do teto constitucional ao somatório dos proventos e da pensão, bem como promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não disponha de modo contrário; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta Deliberação, dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida comunicação a este Tribunal; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União para acompanhamento do processo indicado no subitem 9.3.1 acima, bem como à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da Questão de Ordem 4/2011, aprovada pelo Plenário em 08/06/2011.